Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-70.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-70.2017.8.05.0076 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: J. C. D. S. e outros Advogado(s): EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO, RICARDO OLIVEIRA MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA CRIANÇA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO CAUSADO EVIDENCIADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONFIGURADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR E INDÍCIO DE MAU ESTADO DO VEÍCULO NÃO AFASTADOS. EVASÃO DO MOTORISTA SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO. ABALO PSICOLÓGICO DA INFANTE. DANO E DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM REDUÇÃO EVIDENTE DE CAPACIDADE FÍSICA E LABORATIVA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 100.000,00, DANOS ESTÉTICOS EM R$ 100.000,00, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS E LUCROS CESSANTES, COM PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ATENDIMENTO AOS PRECEDENTES E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em ação de indenização por acidente de trânsito envolvendo veículo municipal, que culminou na amputação parcial de membro inferior de criança de 7 anos à época do evento. Sentença de improcedência baseada na culpa exclusiva da vítima. II . Questão em discussão 2. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil do Município, à luz da teoria do risco administrativo, e na possibilidade de atribuição de culpa exclusiva à vítima. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil objetiva do Município está consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente público, independentemente de culpa. 4. Não comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, resta configurada a responsabilidade do ente público. 5. A cumulação de indenizações por dano moral e dano estético é admissível, considerando suas naturezas distintas e bens jurídicos protegidos, conforme Súmula 387 do STJ. 6. Os valores foram fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências permanentes. IV . Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000296-19.2017.8.05.0051, que tem como parte Apelante, J. C. D. S. e outros e, parte Apelada, MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora